Tribunal: TJMT
Processo: 1008313-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008313-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINERACAO DO VALE - EIRELI - ME - CNPJ: 20.403.331/0001-80 (AGRAVADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL PLEITEADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – P
RETENSÃO DE SUSPENSÃO
DA SENTENÇA RECORRIDA – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DOS PARÁGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 1.012, AMBOS DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do parágrafo único do art. 995 e os parágrafos 3º e 4º do artigo 1.012, ambos do CPC, preveem a possibilidade do Juízo
ad quem
conceder efeito suspensivo à sentença recorrida, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou quando a fundamentação for relevante e houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao apelante.

Não evidenciada a presença do requisito da probabilidade do direito, o indeferimento do efeito suspensivo recursal é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida
pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível nº
1006325-20.2021.8.11.0013

que,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
MINERACAO DO VALE - EIRELI – ME
, concedeu a ordem mandamental, suspendendo parcialmente decisão administrativa, para fins de autorizar a emissão de notas fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte eletrônico e demais documentos fiscais, essenciais ao exercício da atividade empresarial do contribuinte; sendo arbitrada multa diária no importe de quinhentos reais às autoridades coatoras, para o caso de descumprimento da decisão.

Aduz que, pretende a suspensão dos efeitos da sentença, restabelecendo a decisão administrativa aplicada à Requerida, no que tange à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica e do conhecimento de transporte eletrônico.

Sustenta que, acaso mantida a sentença, a empresa continuará emitindo documentação fiscal sem o devido recolhimento do imposto devido.

Argumenta que diferentemente do que constou na decisão objurgada
“a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa. A empresa enquadrada no regime especial de fiscalização pode perfeitamente emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ”.

Afirma que preencheu os pressupostos necessários para deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação
.

A parte ora Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a pessoa jurídica

MINERACAO DO VALE - EIRELI – ME
impetrou ação mandamental, arguindo em síntese que, fora-lhe imposta medida administrativa cautelar, consubstanciada na suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica e de conhecimento de transporte eletrônico, fato que impõe óbices ao exercício de sua atividade empresarial.

Após o contraditório o Magistrado
a quo
concedeu a ordem mandamental, determinando ao Fisco Estadual que autorize o contribuinte a emitir notas fiscais eletrônicas conhecimentos de transporte eletrônico, e demais documentos, fiscais essenciais à atividade empresarial, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em ato Contínuo requereu perante o Juízo
ad quem
, a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação o que foi indeferido, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECUSO DE APELAÇÃO

Na hipótese, a sentença julgou concedeu a ordem mandamental, confirmando a liminar anteriormente concedida, o que, nos moldes do art. 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, autoriza, em regra, o recebimento da apelação somente no efeito devolutivo.

Todavia, nos termos do art. 1.012, § 3º do
Códex
Processual Civil, pode a parte Apelante requerer por meio de petição protocolada em segundo grau, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, como cito.

“Art. 1.012

[...]

3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação”.

Nessa vertente, o Código de Processo Civil autoriza que o Juízo
ad quem
conceda o efeito suspensivo à sentença recorrida, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou quando a fundamentação for relevante e houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao apelante, transcrevo:

“Art. 299. [...]

Parágrafo único. [...] nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

“Art. 1.012

[...]

3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação”.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”.

A questão se restringe à possibilidade do Fisco Estadual aplicar medida cautelar administrativa, consubstanciada em impedir o contribuinte de emitir notas fiscais eletrônicas ou conhecimentos de transporte eletrônico.

No caso dos autos, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito, considerando que, não obstante os argumentos vertidos pelo Requerente, em princípio, a sentença encontra-se em consonância à jurisprudência desta Egrégia Corte.

Conforme consignado na decisão proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022794-83.2021.8.11.0000, interposto pelo Requerente, contra decisão que deferiu o pedido liminar, a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica, em princípio, configura sanção política, obstando o contribuinte de exercer regularmente sua atividade econômica.

Como se sabe, não é lícito à Administração, impor ao contribuinte, meios coercitivos para a cobrança de tributo.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de

fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos.
” (N.U 1012426-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

No mesmo sentido já se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

“DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da República legislação estadual que
proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa
.”
(STF - RE 413.782, Rel. Min. Marco Aurélio)

Destarte, n
ão verifico por ora a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado no presente recurso, impossibilitando o deferimento da medida emergencial vindicada.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023